Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARTES NÃO LOCADORAS NO INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos recorrentes, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95 e 485, inciso VI, do CPC.
3. Segundo exposto na inicial, os recorrentes teriam firmado um contrato de locação de imóvel comercial, cujo objeto seria um quiosque localizado no Canteiro Central Frente ao clube Telebrasília, pelo valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), acrescidos da taxa de ocupação do imóvel, cobrado pelo GDF, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Relatam que foi concedida carência de 6 (seis) meses, a fim de realizar benfeitorias no imóvel, pagando apenas a taxa de ocupação do imóvel. Contudo, em 21.07.2020, os recorridos abandonaram o quiosque, não devolveram as chaves do imóvel sem realizar as benfeitorias, descumprindo as cláusulas contratuais e não pagaram multa contratual de R$ 639,60 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), os aluguéis de 21.04.2018 a 21.07.2020, no valor acumulado de R$ 31.980,25 (trinta e um mil novecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), a taxa de ocupação referente a 28 (vinte e oito) meses, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), totalizando R$ 39.619,85 (trinta e nove mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Pedem em grau recursal o reconhecimento da sua legitimidade ativa, bem como a procedência dos pedidos formulados na inicial.
4. Nas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam que são partes legítimas, ao argumento de que o contrato de locação anexado ao ID 36370286 teria sido pactuado exclusivamente com os réus/recorridos.
5. Os recorridos, embora intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 36370509.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que acompanham a petição inicial, defiro aos recorrentes o benefício pleiteado.
7. No mérito, entendo que razão não assiste aos recorrentes, de modo que corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, ao reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa. O referido contrato de locação expressamente consigna como parte locadora a Sra. MARCILENE BARBOSA MIRANDA, e não os recorrentes.
8. Além disso, verifica-se que o 1o recorrente figura tão somente como o titular da conta corrente para recebimento dos alugueis (Parágrafo Primeiro), ao passo que a 2a recorrente ostenta unicamente a qualidade de representante da locatária de direito, cujo instrumento de mandato não foi trazido aos autos.
9. A esse respeito, o artigo 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que se evidencia no caso dos autos, cabendo à própria locatária de direito, caso queira, buscar a tutela jurisdicional relativa ao contrato ajustado com os recorridos.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.